Tribunal: TJBA
Processo: 8069485-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069485-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LIZETE SANTOS DA CRUZ

Advogado(s)
:
MARCELO SANTOS DA CRUZ

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA e outros (3)

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, FELICIANO LYRA MOURA, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROVA DOS RENDIMENTOS E PLANO DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. INSURGÊNCIA QUANTO À MULTA DIÁRIA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO.

I. Caso em exame

1.
Pretende a instituição financeira ver sanada suposta omissão e obscuridade no acórdão que determinou a limitação dos descontos em 30% dos rendimentos líquidos da consumidora, alegando ausência de análise de documentos essenciais (contracheques), falta de plano de pagamento e desproporcionalidade na fixação das astreintes.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou obscuridade no julgado quanto à comprovação do superendividamento, à necessidade de apresentação prévia de plano de pagamento para concessão de tutela de urgência e à adequação da multa cominatória fixada.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão enfrentou expressamente a matéria devolvida, fundamentando a concessão da tutela na análise dos documentos acostados aos autos, incluindo contracheques e extratos, que demonstraram o comprometimento da subsistência da autora. A decisão foi clara ao estabelecer que a Lei nº 14.181/2021 não impede o deferimento de tutela provisória de urgência para preservação do mínimo existencial, independentemente da fase de apresentação do plano de pagamento. A fixação de multa diária visa assegurar a efetividade da ordem judicial, não havendo obscuridade, sendo que a revisão de seu valor ou periodicidade refoge ao escopo dos embargos quando não demonstrado vício formal, tratando-se de tentativa de rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8069485-96.2024.8.05.0000
, em que figuram, como embargante,
BANCO DAYCOVAL S/A
e, como embargada,
LIZETE SANTOS DA CRUZ
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA